Tribunal: TJSP
Processo: 1011750-45.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Alienação Fiduciária –Julgamento de anterior Agravo de Instrumento pela 37a Câmara de Direito Privado, o que a torna preventa para julgamento da presente apelação – Recurso não conhecido – Declinação de competência "ex officio", determinando a redistribuição.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000659471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011750-45.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante FERNANDA
BRITO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, determinando-
se a redistribuição do feito para a 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça,
ante a prevenção operada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011750-45.2018.8.26.0068 BARUERI VOTO No 46871 2/4
VOTO No 46.871
APELAÇÃO CÍVEL no 1011750-45.2018.8.26.0068
No 1a Instância: 1011750-45.2018.8.26.0068
COMARCA: BARUERI 4a VARA CÍVEL
APELANTE: FERNANDA BRITO DA SILVA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
25a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA. Alienação Fiduciária –Julgamento
de anterior Agravo de Instrumento pela 37a Câmara de Direito
Privado, o que a torna preventa para julgamento da presente
apelação – Recurso não conhecido – Declinação de
competência “ex officio”, determinando a redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Fernanda Brito da Silva
contra a r. sentença de fls. 312/326, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara
Cível do Foro da Comarca de Barueri, que revogou a tutela de urgência anteriormente
deferida e julgou improcedente a ação, condenando a autora nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 6.000,00, por equidade.
Inconformada, apela a autora pretendendo a nulidade da r. sentença,
alegando, para tanto, cerceamento de defesa e a negativa de vigência aos art. 39, inciso
II, da Lei 9.514/97 c.c. artigo 34 e 36, parágrafo único do Decreto-Lei 70/66.
Subsidiariamente pugna pela reforma, em especial quanto à Decretação de
Inconstitucionalidade da Lei 9.514/97; acatada a irregularidade da Execução
Extrajudicial, a caracterização de locupletamento e a revisão contratual com a retirada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011750-45.2018.8.26.0068 BARUERI VOTO No 46871 3/4
de todas as cláusulas abusivas. Efetua prequestionamento.
Por fim, pugna pela majoração dos honorários em face da nova atuação
dos patronos.
Recursos processados e contrarrazões apresentadas.
Verifica-se a prevenção da 37a Câmara desta Corte, pois já realizou
julgamento referente ao fato narrado nesta ação.
É o relatório.
Insurge-se a apelante contra a r. sentença que julgou improcedente o
pedido, condenando a autora nas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do patrono da parte adversa, ora fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
por equidade, por entender que a fixação tendo o valor da causa por parâmetro
incorreria em verba desproporcional ao tempo e complexidade do trabalho
desenvolvido pelo patrono vencedor (fls. 312/326).
Consoante observa-se dos documentos amealhados aos autos, denota-se
que houve julgamento de Agravo de Instrumento no 2216789-32.2018.8.26.0000
distribuído para a 37a Câmara de Direito Privado e julgado em 28/05/2019, sob a
relatoria do Exmo. Desembargador Israel Goés dos Anjos.
Assim, nos termos do art. 102 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo, “a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011750-45.2018.8.26.0068 BARUERI VOTO No 46871 4/4
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”.
Portanto, existe Câmara preventa para processar e julgar o presente
recurso.
Em face disso, o recurso não poderia ter sido distribuído para este
Relator.
Diante deste quadro, forçoso reconhecer que o presente recurso não deve
ser conhecido, já que distribuído livremente, em desacordo com as regras de
distribuição existentes no Regimento Interno desta Corte.
Isto posto, pelo meu voto, deixo de conhecer do presente recurso,
determinando-se a redistribuição do feito para a 37a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça, ante a prevenção operada.
ALMEIDA SAMPAIO
Desembargador